Tribunal: TJSP
Processo: 1011241-55.2017.8.26.0002
Classe: Apelação Cível / Transporte Aéreo
Órgão julgador: Tavares de Almeida
Órgão colegiado: 24a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-01-27
Data de publicação: 2020-01-27

Ementa:
AÇÃO INDENIZATÓRIA - TRANSPORTE AÉREO INTERNACIONAL - EMBARQUE - atraso - AUTORES - perda de conexão - REALOCAÇÃO EM OUTRO VOO - CANCELAMENTO - EMBARQUE SUBSEQUENTE - CHEGADA AO DESTINO - MAIS DE 30 HORAS APÓS - RÉs - FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO - DANO MORAL - CONFIGURAÇÃO - OFENSA A DIREITO DA PERSONALIDADE - JUÍZO - INDENIZAÇÃO - FIXAÇÃO - valor - MAJORAÇÃO - CABIMENTO - RESPEITO AOS

Ementa:
AÇÃO INDENIZATÓRIA - TRANSPORTE AÉREO INTERNACIONAL - EMBARQUE - atraso - AUTORES - perda de conexão - REALOCAÇÃO EM OUTRO VOO - CANCELAMENTO - EMBARQUE SUBSEQUENTE - CHEGADA AO DESTINO - MAIS DE 30 HORAS APÓS - RÉs - FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO - DANO MORAL - CONFIGURAÇÃO - OFENSA A DIREITO DA PERSONALIDADE - JUÍZO - INDENIZAÇÃO - FIXAÇÃO - valor - MAJORAÇÃO - CABIMENTO - RESPEITO AOS princípios da razoabilidade e DA proporcionalidade - art. 8o do cpc.

apelo Dos AUTORes PROVIDO.